Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Processo civil, civil e administrativo. Recurso inominado. Tradição do veículo não comprovada. Ausência de comunicação da alienação do bem à autarquia de trânsito. Responsabilidade solidária pelos débitos. Inscrição em dívida ativa. Dano moral não configurado. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dívida ativa. Prescrição. Incompetência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que entregou ao primeiro requerido o veículo em 09/03/2005, o veículo VW/GOL CL junto com o DUT e procuração para o fim de promover a transferência da propriedade. Acrescenta que o réu assumiu a obrigação de adimplir os débitos vinculados ao automóvel, o que a sentença não levou em consideração. Assevera ter ocorrido cerceamento de defesa pelo juízo sentenciante, que não produziu as provas por ela indicadas, e afirma ter ocorrido a prescrição dos débitos inseridos em dívida ativa. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Subsidiariamente, o reconhecimento do cerceamento de defesa e a declaração de prescrição da dívida.
II. Questão em discussão
2. As seguintes questões estão em discussão: (i) a comprovação da tradição do veículo ao primeiro réu; (ii) a responsabilidade pela transferência do veículo; (iii) a responsabilidade pelos débitos do veículo; (iv) a ocorrência de cerceamento de defesa; (v) a competência do juízo para declarar a prescrição da dívida ativa.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A alienação do veículo automotor exige do adquirente a obrigação insculpida no art. 123, §1o, do CTB no sentido de adotar as providências necessárias para que seja expedido novo Certificado de Registro de Veículo. A nova alienação do bem apenas cria a obrigação de um novo registro para atualização da cadeia dominial. Não há, motivo para eximir o réu das obrigações administrativas e tributárias que incidiram em decorrência da aquisição. Ocorrendo a alienação do bem, compete ao adquirente transferir o veículo para o seu nome ou providenciar a transferência para o comprador seguinte, devendo, inclusive, responder pelos pagamentos dos débitos incidentes sobre o automóvel.
5. Embora a recorrente alegue ser incontroversa a tradição do referido automóvel, não há nos autos provas de que o veículo foi entregue ao primeiro réu. A própria recorrente afirma e comprova ter revogado a procuração outorgada ao suposto comprador, em virtude da não conclusão do negócio. Cabia à parte autora demonstrar que o bem foi regularmente entregue ao réu, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
6. Em virtude disso, é de se ressaltar a não desoneração da responsabilidade tributária do vendedor (ex-proprietário) quando esse também não comunica ao órgão de trânsito a alienação do automóvel; permanecendo a responsabilidade solidária quanto aos tributos incidentes sobre o veículo até a data da comunicação da alienação do bem. A despeito da suposta relação obrigacional de compra e venda entre as partes (autor e réu) impondo ao adquirente a obrigação civil de pagamento dos encargos, essa relação não alcança os demais entes (tributário - DF e autarquia de trânsito) que não participaram do negócio jurídico.
7. O STJ pacificou seu entendimento acerca da solidariedade da obrigação tributária do proprietário-alienante, que não comunica a venda do veículo ao órgão de trânsito. Tema Repetitivo 1118: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente (Tema 1118. REsp 1881788/SP).” No caso do DF, a lei que rege o tributo específico IPVA prevê a solidariedade do alienante.
8. No mesmo sentido é o entendimento jurídico sobre a responsabilidade do vendedor sobre os débitos de licenciamento, seguro obrigatório e infrações de trânsito (não tributários), em seu âmbito financeiro, em razão do que determina o art. 134 do CTB (No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
9. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (arts. 1.226 e 1.267, CC) a lei exige do adquirente (§ 1o, art. 123, do CTB) as providências da mudança do cadastro ou registro perante a autarquia de trânsito no prazo de trinta dias, ou do alienante (art. 134, CTB), em caso de omissão do novo proprietário, a comunicação da venda no prazo de sessenta dias. Esses procedimentos são imprescindíveis para regularização administrativa do bem e da limitação da responsabilidade legal dos envolvidos sobre os encargos.
10. Não passou despercebida a comunicação de venda anotada por meio do Sistema BIN (ID 81703384, pág. 29), o que viabilizaria, em tese, a transferência de titularidade do automóvel. Ocorre que sem os dados do atual possuidor e diante da contestação efetiva do primeiro réu quanto à aquisição do veículo, torna-se impossível adotar a data do comunicado (13.07.2022) como de efetiva ocorrência, sob pena de promover um vazio registral, em que o cadastro veicular permaneceria, a partir da suposta data de comunicação, sem dono regular. Corrobora esse entendimento a informação prestada no mesmo documento pelo DETRAN, em que afirma que o comunicado não ocorreu na forma do art. 134, do CTB.
11. Quanto à tese de cerceamento de defesa, esta não se sustenta, pois a recorrente desistiu das provas até então postuladas, quando intimada a justificar a produção delas (ID 81703409).
12. Por fim, eventual prescrição dos débitos inscritos em dívida ativa deve ser arguida e examinada nos autos da execução tributária, perante o juízo competente para a sua declaração.
IV. Dispositivo
13. Recurso desprovido.
14. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_____

Dispositivos relevantes citados: art. 1.226 do CC; art. 123, § 1o, art. 134 do CTB.